Tribunal: TJSP
Processo: 2264360-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada, a qual foi mantida pela sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Alteração regime imposto que não coaduna com a via eleita. Guia de recolhimento provisória que já foi expedida. Habeas corpus conhecido em parte e na parte

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada, a qual foi mantida pela sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Alteração regime imposto que não coaduna com a via eleita. Guia de recolhimento provisória que já foi expedida. Habeas corpus conhecido em parte e na parte conhecida, Denegada a Ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264360-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TATIANA
MAHFUZ ADAMO e Paciente GABRIEL TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264360-62.2019.8.26.0000 -Voto no 00369
2
Habeas Corpus no 2264360-62.2019.8.26.000
Impetrante: Tatiana Mahfuz Adamo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal do Foro Central da Barra
Funda
Paciente: Gabriel Torres
Voto n. 00369
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão fundamentada, a
qual foi mantida pela sentença condenatória. Garantia da ordem
pública. Constrangimento ilegal inexistente. Alteração regime
imposto que não coaduna com a via eleita. Guia de recolhimento
provisória que já foi expedida. Habeas corpus conhecido em parte
e na parte conhecida, Denegada a Ordem.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado por Tatiana Mahfuz Adamo, em favor do paciente Gabriel Torres, alegando que
este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 16a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que respondeu ao
processo preso e, após regular instrução, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Alega que não estão presentes os requisitos de prisão
cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, que não houve
expedição de guia provisória para solicitar benefícios, já havendo o paciente atingido lapso
para progressão de regime de livramento condicional.
Pretende, portanto, a revogação da prisão preventiva, para
que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade; a expedição de guia
de recolhimento provisória com a modificação do regime inicial da pena, fixando o regime
inicial aberto para cumprimento da reprimenda.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 293/295).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 298/300), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.
303/311).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264360-62.2019.8.26.0000 -Voto no 00369
3
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 28 de dezembro
de 2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante de fls.
01/02. De acordo com o boletim de ocorrência (fls. 03/06), policiais militares em
patrulhamento de rotina, avistaram o réu parado em via pública e, desconfiando de sua
atitude suspeita, resolveram aborda-lo e com ele foram aprendidos 48 porções de maconha,
46 porções de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 184,75, em notas trocadas.
Após ser preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para
a realização da audiência de custódia, na qual o nobre Magistrado de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 35/37), com fulcro no artigo 312
e 313, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de manutenção da ordem
pública.
Respondeu ao processo preso e acabou sendo condenado pelo
tráfico.
Qualquer questionamento sobre a sentença e o regime de
pena pertence ao âmbito da apelação.
Se houve justificativa para a prisão provisória durante o
processo, maior razão depois da condenação.
Vale aqui, reproduzir o que já foi dito a fl. 294:
Ocorre que a negativa do direito de recorrer em liberdade, e
consequentemente, a manutenção do paciente em prisão cautelar, está devidamente
fundamentada (sentença às fls. 11/18), notadamente diante do novo título que ensejou a
manutenção da medida extrema, ou seja, a sentença penal condenatória. Diante de tal
contexto, não se cogita de constrangimento ilegal a que se estivesse submetendo o
paciente, sendo importante destacar que não houve alteração fática desde a prisão em
flagrante do acusado. Sob outro aspecto, necessário consignar que, presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264360-62.2019.8.26.0000 -Voto no 00369
4
da preventiva, não há se falar em prisão ilegal. Por outro lado, a questão sobre o regime
imposto foge do escopo desta ação constitucional.
Quanto ao pedido do paciente para que possa progredir de
regime, observo que se trata de questão afeta à execução penal que desafia interposição de
agravo, não de habeas corpus, ação constitucional com âmbito de cognição reduzido.
Por outro lado, segundo informações prestadas pelo Juízo,
está em andamento uma força-tarefa para expedição de todas as guias em atraso, sendo que
a guia de recolhimento provisória do paciente foi expedida em 04/12/2019 (fls. 277/278),
motivo pelo qual o presente habeas corpus, no aspecto, não deve ser conhecido.
Ante todo o exposto, conheço em parte e na parte conhecida
DENEGO a ordem de habeas corpus, impetrada em favor do Paciente Gabriel Torres,
devendo aguardar preso, salvo contra-ordem, o julgamento da Apelação Criminal
1505400-86.2018.8.26.0228.

XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)